Tribunal: TJMT
Processo: 1045159-76.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045159-76.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), NACI DE CAMPOS - CPF: 111.868.871-68 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS POR NÃO SER ABUSIVA – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1045159-76.2019.8.11.0041 (ID nº 60835996 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
NACI DE CAMPOS
, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação nº 1045159-76.2019.8.11.0041, que deu provimento ao recurso interposto pela agravada CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, para declarar a validade da previsão contratual de juros remuneratórios, reformar a sentença e, com isso, dar pela improcedência do pedido revisional (cf. Id. nº 57342968 - Pág. 3).

A agravante reedita atese desenvolvida nas contrarrazões do recurso de apelação interposto pela agravada, alegando que, por ser idosa e, por isso, parte hipossuficiente da relação jurídica, “
modificar monocraticamente a r. sentença de mérito, que aplicou a revisão judicial do contrato celebrado, a fim de purgá-lo de suas impurezas jurídicas, colocando as partes contratantes na legítima e necessária igualdade, é
(medida)
totalmente descabida
”, eis que “
as cláusulas as quais foi submetida são excessivas, abusivas e constituem, sem sombra de dúvidas, desvantagem para a mesma, sendo incompatíveis com a boa-fé e com a equidade
”.

Pede, assim, a retratação da decisão, ou, então, o provimento deste recurso, para que, alterado o provimento do recurso de apelação, seja reconhecida a ilegalidade da taxa de juros pactuada, mantendo-se intocada a sentença de origem (cf. Id. nº 61610453).

A agravada ofertou contrarrazões, refutando os argumentos recursais, e pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 61610453).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

VO T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que
, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão monocrática agravada deu provimento ao RAC nº
1045159-76.2019.8.11.0041,
sob os seguintes fundamentos:

“O desate da questão deve passar por algumas premissas.

Primeiro, dúvida não há que a relação havida entre as partes é de consumo, sendo perfeitamente aplicável ao caso as disposições do CDC (STJ, Súmula nº 297).

Segundo, é remansoso o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596) e de que aestipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382).

Terceiro, nos termos da orientação da Corte Superior, excepcionalmente, admite-se a revisão dos juros remuneratórios contratados quando constatada onerosidade excessiva, sendo aspecto normalmente identificado nas hipóteses em que a taxa de juros é muito superior à média praticada pelo mercado financeiro no mesmo período.

Quarto, não se encontra nos autos nenhum indicativo de prova da abusividade da previsão e cobrança dos juros nos moldes contratados, eis que a autora/apelada nada trouxe aos autos que comprovasse a disparidade da cobrança.

Não se pode perder de vista que o “
simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

Embora a taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes não se insira ou se localiza perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não enxergo qualquer aspecto de abusividade ou ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição monstruosa ou tão absurda ao ponto de opor ao consumidor acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, a autora/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava
.

Portanto, não diviso situação ou circunstância apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, devendo o contrato permanecer do jeito em que foi elaborado e se encontra.

Por força do art. 932, V, “a”, do CPC, dou provimento ao recurso, para declarar a validade da previsão contratual de juros remuneratórios, reformar a sentença e, com isso, dar pela improcedência do pedido revisional.
”

Como se vê, especialmente dos trechos grifados,
não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, pois, em conformidade com o ordenamento jurídico e em consonância com a jurisprudência pátria, seguindo a risca, inclusive, o que preceitua a Súmula 382 do STJ (“
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abuso”)
, devendo, pois, ser mantida em sua integralidade, sobretudo porque as razões recursais nada de novo acrescentam, tratando-se de simples rediscussão dos fundamentos arguidos em contrarrazões;
o que vê, nitidamente, é a pretensão da agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida,
não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado do apelo.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020